Tribunal: TJMT
Processo: 1027467-80.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027467-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.985.432-98 (PACIENTE), Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. (IMPETRADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LEITE DA SILVA JUNIOR - CPF: 937.944.871-68 (VÍTIMA), RONALDO ROQUE DA SILVA - CPF: 836.418.821-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em face de paciente acusado da prática dos delitos de furto, desobediência, direção perigosa em via pública e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão, que consistem em (i) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, observado o princípio da homogeneidade das cautelares; e (ii) examinar a possibilidade de se conceder ao paciente, em caráter subsidiário, ao menos a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, dadas as circunstâncias do caso, bem como em vista de seus desfavoráveis registros criminais, os quais demonstram o risco de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

6. Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

7. Demais disso, a concessão do benefício com base no art. 318, VI, do CPP, exige a comprovação de se tratar o custodiado de único responsável pelos cuidados com as crianças menores de 12 (doze) anos, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de furto, desobediência, direção perigosa em via pública e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, quando considerada a gravidade concreta das condutas perpetradas e os registros criminais desfavoráveis do paciente; não havendo falar, ademais, em concessão de prisão domiciliar, quando não preenchidos os requisitos legais à obtenção da benesse.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027467-80.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. LUCAS MACIEL DE MENEZES

PACIENTE:

THIAGO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva do paciente

no interesse da Ação Penal n. 1014294-57.2025.8.11.0042 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 155,
caput
, c/c art. 330, ambos do Código Penal
; pelo
art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro
; e pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

A fim de contextualizar a impetração, colhe-se da documentação que a acompanha que o paciente foi inicialmente
preso em flagrante delito
em
18/07/2025
, à conta do seu possível envolvimento com os crimes supramencionados. Em sede de audiência de custódia, o flagrante foi homologado e
convertido em prisão preventiva
.

Mais recentemente, uma vez deflagrada a Ação Penal n. 1014294-57.2025.8.11.0042, o d. juízo
a quo
proferiu decisão em que, postergando para o fim da instrução criminal a apreciação das questões preliminares levantadas pela i. defesa em sede de resposta à acusação,
manteve
a prisão preventiva de
THIAGO
e
indeferiu
o pedido subsidiário de substituição do ergástulo por
prisão domiciliar
.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
a que se encontra submetido o paciente, ao argumento de que o claustro teria sido imposto e mantido
à míngua de fundamentação adequada
, especialmente em vista da alardeada
atipicidade da conduta
no que concerne aos delitos do
art. 330 do Código Penal
e
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, a reduzir a situação a um
mero furto
e a um
crime de trânsito
, perpetrados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e assim tornar de rigor, portanto, a incidência do
princípio da homogeneidade
à hipótese concreta.

Em caráter subsidiário, pleiteia ao menos a substituição do ergástulo por
prisão domiciliar
, observados os
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
THIAGO
e as
circunstâncias do caso
, por se tratar tanto de paciente acometido por
várias enfermidades —
cardiopatias e hipertensão —, a tornar inadequada sua permanência em cárcere, quanto de
genitor de uma criança recém-nascida
, encontrando-se sua companheira, neste momento, em estágio puerperal, com necessidade de seu apoio, mormente por ser
THIAGO
também a
figura paterna
da outra filha de sua convivente, que conta com apenas 4 (quatro) anos de idade e possui diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista); tudo a tornar mais adequadas ao caso as
medidas acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias diversas
, se necessárias; e, subsidiariamente, a fim de que lhe seja
substituído
o encarceramento por
prisão domiciliar
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 306995355 e ss.

Indeferida
a medida liminar (ID 307545879), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 307729395.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 309538357).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
THIAGO PEREIRA DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
18/07/2025
, à conta da suposta prática dos delitos de
furto
e
desobediência
.

Posteriormente, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
THIAGO
, dando-o como incurso nas sanções previstas pelo
art. 155,
caput
, c/c art. 330, ambos do Código Penal
; pelo
art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro
; e pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03

Narra a denúncia que, na data de 18 de Julho de 2025, por volta das 20h00m, em via pública próxima à Praça Popular, no Bairro Popular, em Cuiabá/MT,
THIAGO,
com inequívoco
animus rem sibi habendi
,
subtraiu para si
uma pistola Glock, modelo G17, Cal. 9 mm, número de Série AHRS058, com timbre da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, além de 01 (um) carregador com 15 (quinze) munições de calibre 9 mm, intactas e 01 (um) coldre de cor preta, avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
pertencente à Polícia Militar, e que estava sob a posse e cuidados de
Ronaldo Roque da Silva
.

No mesmo dia, por volta das 21h00m, no Estacionamento da Orla do Porto, que fica situado à Avenida Beira Rio, n. 4895, no Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT,
THIAGO
desobedeceu à ordem legal de parada
efetuada pelos policiais militares
Éder Emanuel Figueiredo Assis
e
Santiago César Alves Rodrigues de Paula
e empreendeu fuga.

Outrossim, no mesmo dia, por volta das 21h00m, na via pública, próximo ao Estacionamento da Orla do Porto,
THIAGO,
ao fugir da polícia militar, dirigiu a motocicleta Honda/Start, vermelha, placa SLH1I68,
trafegou na contramão de direção
e desrespeitou sinal vermelho em semáforo de trânsito, próximo à área de grande movimentação de pessoas, gerando assim perigo de danos a terceiros.

Por fim, nas mesmas circunstâncias,
THIAGO
portou arma de fogo de uso restrito
, consistente em 01 (uma) pistola Glock, modelo G17, Cal. 9 mm, número de Série AHRS058, com Timbre da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, além de 01 (um) carregador com 15 (quinze) munições de calibre 9 mm, intactas e 01 (um) coldre de cor preta,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

A fim de contextualizar a imputação, narra o
parquet
que, na data de 18 de julho de 2025, por volta das 20h00m, em via pública próxima à Praça Popular, nesta Capital,
THIAGO
abriu o veículo Toyota/Hilux pertencente à vítima
Ronaldo Roque da Silva
, que estava estacionado próximo à citada praça, e subtraiu para si 01 (uma) pistola Glock, modelo G17, Cal. 9 mm, número de Série AHRS058, além de 01 (um) carregador com 15 (quinze) munições de calibre 9 mm, intactas, com Timbre da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e 01 (um) coldre de cor preta, que estavam no interior do veículo.

Em seguida, o paciente se deslocou até ao Estacionamento da Orla do Porto, localizado na Avenida Beira Rio, n. 4895, em Cuiabá/MT, onde estava ocorrendo o evento anual
Expoagro
.
Por volta das 21h00, uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas pela Avenida Beira Rio, nas proximidades do local, avistou o paciente no retromencionado estacionamento, em atitude suspeita, mexendo nas portas de uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca, que se encontrava estacionada.

Ao perceber a presença dos policiais e a tentativa de abordagem,
THIAGO
empreendeu fuga em uma motocicleta Honda Start, cor vermelha, placa SLH1I68, desobedecendo às ordens de parada proferidas pelos policiais militares. O paciente realizou manobras perigosas, trafegou na contramão, passou sobre o canteiro central da avenida e furou o sinal vermelho, pondo em risco a segurança de muitas pessoas que estavam na via em razão do evento
Expoagro
.

Narra o
parquet
que, durante tudo isso, o paciente portava a arma de fogo que havia subtraído pouco tempo antes. Durante a perseguição, ele perdeu o controle da motocicleta ao esbarrar no canteiro central da Avenida Tenente Coronel Duarte, caiu ao solo, e tentou continuar a fuga a pé. Neste momento,
THIAGO
descartou o armamento perto do meio-fio e continuou desobedecendo às ordens de parada, mas foi alcançado e detido pelos policiais militares, que também lograram êxito em encontrar a arma de fogo descartada por
THIAGO
e restitui-la à vítima.

Por esses fatos, realizou-se a prisão em flagrante de
THIAGO
, que, posteriormente conduzido à presença da d. autoridade judiciária, teve a segregação pré-cautelar homologada e convertida em prisão preventiva. Pleiteada a revogação do ergástulo ou, ao menos, sua substituição por prisão domiciliar, o petitório ressaiu
indeferido
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
furto, desobediência, direção perigosa em via pública e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.228685; as declarações prestadas pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.337853; e as informações prestadas por
Ronaldo Roque da Silva
, que também subscreveu o Termo de Reconhecimento de Objeto n. 2025.16.337890.

A fim de melhor contextualizar o caso, transcrevo excerto das declarações prestadas pelo policial militar
Santiago César Alves Rodrigues
,
in verbis
:

“[...] QUE comandava a equipe da base Beira Rio e em patrulhamento pela avenida Beira Rio nas imediações da 57ª Expoagro,
visualizou no estacionamento da orla 2 um indivíduo utilizando capacete mexendo na porta de uma caminhonete marca/modelo Toyota Hilux de cor branca placas RGL1C10
; QUE, de imediato a equipe realizou manobra sobre o canteiro central para proceder à abordagem do indivíduo; QUE,
ao perceber a intenção da equipe, o indivíduo embarcou em uma motocicleta marca/modelo Honda/Start cor vermelha placa SLH1I68 e empreendeu fuga executando manobras perigosas, trafegando pela contramão de direção, passando sobre o canteiro central e avançando o sinal vermelho, colocando em risco a vida dos pedestres e veículos que trafegavam no local
; QUE, por conta da Expoagro, o trânsito estava com fluxo expressivo, sendo que
o suspeito continuou desobedecendo a ordem de parada emanada pela equipe policial através de sinais luminosos e sonoros
; QUE, em dado momento, o suspeito perdeu o controle da motocicleta e ao esbarrar na guia do canteiro central da Av. Tem. Cel. Duarte, próximo ao cruzamento com a Av. Carmindo de Campos,
caiu e continuou a fuga a pé, onde continuou a desobedecer a ordem verbal de parada
; QUE, neste momento
o suspeito sacou um objeto semelhante a uma arma de fogo e a dispensou próximo ao meio fio
; QUE o suspeito só desistiu da fuga ao ser cercado pela equipe; QUE foi constatada que
o objeto dispensado se trata de uma pistola marca/modelo Glock/G17 sob numeração AHRS058, com timbre da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
; QUE, em entrevista policial, o suspeito foi indagado sobre a procedência da arma de fogo e
informou que a havia furtado momentos antes em outra caminhonete na região da Praça Popular em Cuiabá
”.

(ID 202052890 – autos n. 1014294-57.2025.8.11.0042). — Destaquei.

As declarações prestadas por
Santiago
foram integralmente corroboradas pelo relato de seu colega
Eder Emanuel Figueiredo Assis
(ID 202052888 – autos n. 1014294-57.2025.8.11.0042).

Por sua vez, ao ser interrogado,
THIAGO
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (ID 202053850 – autos n. 1014294-57.2025.8.11.0042).

Nesse cenário, conquanto o d. impetrante sustente a
atipicidade da conduta
,
exclusivamente quanto

aos delitos tipificados pelo
art. 330 do Código Penal
e pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, estou convencido, pelo contrário, de que os indícios colhidos até o momento
dão conta de embasar a denúncia ofertada quanto à imputação de ambos
, não servindo o
habeas corpus
ao desiderato de ver
debatido o mérito do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, no qual a deliberação acerca da insurgência defensiva competirá ao d.
juízo natural da causa
, finda a regular
instrução criminal
e observadas as garantias intrínsecas ao
devido processo legal
, como o
contraditório
e a
ampla defesa
.

Afinal
,
cediço que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, bem como do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Não menos,
o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do custodiado desencadear outras ações da mesma natureza e, até mesmo, da natureza mais grave, eis que em uma única noite já havia praticado um furto e tentava uma nova prática, desta feita, já munido de uma pistola, ocasião em que foi interrompido pela guarnição policial.

Há que se considerar ainda que
o custodiado é reincidente próprio no delito de furto, possuindo um processo executivo de pena (n. 4000016-17.2025.8.22.0002), em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, além de anotação de condenação anterior, na comarca de Porto Velho/RO, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentos anexos ao presente termo, sendo certo que caso lhe seja colocado em liberdade, voltará a delinquir
.

Isto porque,
aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade
.

Tais fatos demonstram que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.

Diante da situação fática vislumbrada,
é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

[...] Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o Juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de THIAGO PEREIRA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA
”
.

(Decisão de ID 201453524 – autos n. 1013905-72.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Recentemente, ao examinar o pedido de revogação formulado pela i. defesa, o d. juízo
a quo
manteve
seu entendimento, oportunidade em que assim decidiu,
in verbis
:

“[...]
De outro giro, no que tange ao pedido de
revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por prisão domiciliar
formulado pela defesa, sobre o qual o Ministério Público opinou contrariamente, examinando detidamente os autos, verifico que
os fundamentos expendidos na decisão que decretou a prisão do denunciado até então permanecem hígidos
(id. 202632337, p. 72/83),
sobretudo diante da inexistência de alteração da situação fática analisada quando de sua prolação, o que impõe a manutenção da segregação do acusado
.

Vale asseverar que
a prisão do réu teve como fundamento a necessidade de se garantir a ordem pública, sendo que, quanto a este requisito, entendo que a manutenção da prisão ainda se mostra justificada em decorrência do perigo decorrente de seu estado de liberdade, pois possui registro criminal em seu desfavor pela prática de crime tráfico de entorpecentes, além de possuir processo de execução de pena, a qual cumpria em regime aberto e, nada obstante, voltou a praticar novo e grave delito, ao furtar, em tese, arma de fogo de uso restrito pertencente à Polícia Militar deste Estado, revelando maior audácia na prática delitiva, de modo que a manutenção da segregação, neste momento, tem por escopo evitar que o réu receba a liberdade como prêmio, voltando a praticar novos e graves delitos, evidenciando que sua liberdade causa sério abalo à ordem pública, o que demonstra que, neste momento, a manutenção da prisão se impõe
.

[...] Posto isso, por ora,
mantenho a prisão preventiva do denunciado
Thiago Pereira da Silva
”
.

(Decisão de ID 204080736 – autos n. 1014294-57.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se dos autos que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi

empregado para a consecução dos crimes.

Isso porque, consoante se vê do caderno processual, cuida-se de paciente flagrado por policiais militares enquanto, aparentemente,
tentava perpetrar novo delito de furto
, após
já ter subtraído
, naquela mesma noite,
uma pistola Glock, Cal. 9 mm
, além de
01 (um) carregador com 15 (quinze) munições de calibre 9 mm
, intactas, bem como
um coldre
, todos pertencentes à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ensejo em que, ao avistar a presença dos militares,
THIAGO
empreendeu fuga em sua motocicleta, desiderato no qual,
ignorando as ordens de parada,

executou manobras perigosas
, trafegando pela contramão, passando sobre um canteiro central e avançando um sinal vermelho, de forma a
colocar em risco a vida das demais pessoas
, até que perdesse o controle da motocicleta e caísse, vindo, ainda assim, a novamente
ignorar as ordens de parada
e tentar continuar a fuga a pé, descartando o material bélico outrora subtraído, até que fosse cercado pelos policiais militares e se rendesse; circunstâncias que bem demonstram a
gravidade concreta da conduta
e, portanto, justificam a imposição da medida cautelar extrema.

Afinal, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Não bastasse, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
THIAGO
ostenta
desfavoráveis registros criminais
.

Isso porque o paciente figura nos autos do PEP n. 4000016-17.2025.8.22.0002 (SEEU), à conta de
condenação definitiva pelo crime de furto
, sendo certo que se encontrava, portanto, em
cumprimento de pena
quando incorreu na prática dos delitos
sub judice
; circunstância que certamente
reforça
a constatação de sua periculosidade social.

Demais disso, colhe-se dos autos a informação de que, no Estado de Rondônia, o paciente já foi
condenado em definitivo
pelo crime de
tráfico de drogas
(ID 201456396 – autos n. 1013905-72.2025.8.11.0042).

Nessa conjuntura, deve ser observado o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “
[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Não diverge este eg. Sodalício, que já assentou o posicionamento segundo o qual “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.
Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade:

Lado outro, conquanto o d. impetrante argumente que, na hipótese de condenação do paciente,
notadamente acaso acolhida a tese de atipicidade quanto aos crimes tipificados pelo art. 330 do Código Penal e pelo art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no
regime fechado
, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a pretensão defensiva nesse ponto.

3.

Da prisão domiciliar:

Por fim, em caráter subsidiário, pleiteia o d. impetrante a concessão de
prisão domiciliar
ao paciente, tanto em razão do
quadro de saúde
de
THIAGO
, por se tratar de paciente acometido por
várias enfermidades —
cardiopatias e hipertensão —, a tornar, em tese, inadequada sua permanência em cárcere, quanto por se cuidar de paciente que é
pai biológico
de uma criança recém-nascida, bem como
pai socioafetivo
de uma criança de tenra idade.

Insta consignar que, na instância singela, o d. juízo
a quo

indeferiu
o pleito, assim fundamentando sua decisão,
in verbis
:

“[...] De outro giro,
a substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige prova idônea dos requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal, consoante exegese do parágrafo único do referido dispositivo legal, o que não se afigura demonstrado nos autos, em que pese a argumentação apresentada pela combativa defesa
.

Vale registrar que a própria documentação apresentada no id. 203208880, somada às alegações expendidas no id. 203207230, demonstra que,
apesar da enfermidade apresentada pelo implicado, ela é de grau discreto e moderado, além de o denunciado estar recebendo atendimento no Sistema Penitenciário, inexistindo comprovação de que sua permanência no cárcere, neste momento, constitua fator que agrave seu quadro de saúde.

Posto isso, por ora,
mantenho a prisão preventiva do denunciado Thiago Pereira da Silva
.”

(Decisão de ID 204080736 — autos n. 1014294-57.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, cediço que não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Fixadas essas premissas, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, bem como com a decisão objurgada, estou convencido de que a análise dos documentos carreados aos autos
não permite
o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao
r
esguardo do direito à vida e à saúde da paciente.

Isso porque, em que pese
THIAGO
tenha
hipertensão
— ao que se vê da prova pré-constituída (ID 306995369) —, trata-se de condição que não autoriza, por si só, a concessão da benesse vindicada, devendo-se observar que o Prontuário Médico emitido pela Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, ao qual o paciente se encontra recolhido, dá conta de que
THIAGO
vem sendo
regularmente assistido pela equipe de saúde
, com a realização de atendimentos e a administração de medicamentos, ao que se vê do ID 306995370.

Nesse cenário, concluo que não se encontra comprovada nos autos a
impossibilidade de acesso
, pela paciente, às medicações e cuidados indispensáveis ao seu tratamento, tampouco a
inadequação
da unidade prisional às suas demandas de saúde.

Lado outro, cediço que a incidência do
art. 318, VI, do CPP
, demanda a comprovação de se tratar do
único responsável
pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que igualmente não ressai demonstrado do teor da prova pré-constituída.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
[...] ‘
embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
’ (AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). No caso em exame, o Tribunal estadual afirmou que
não há ‘informações nos autos acerca da imprescindibilidade da presença do paciente junto ao filho menor, tampouco que não esteja recebendo os cuidados próprios da idade’ [...] contexto que afasta a possibilidade de deferimento do benefício postulado
. Julgados do STJ
” (AgRg no HC n. 992.236/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025). — Destaquei.

Dessa forma, por conseguinte, estou convencido de que
inexiste flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a concessão da ordem, não assistindo, em síntese, razão ao d. impetrante acerca das teses suscitadas, e não subsistindo ato manifestamente ilegal a ser revisto por esta eg. Corte de Justiça.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
THIAGO PEREIRA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025